Tribunal: TJMT
Processo: 1005630-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005630-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nomeação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PONTE BRANCA (AGRAVANTE), MARCIO MATOS GAMA - CPF: 964.699.601-97 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (AGRAVANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (PROCURADOR)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO

FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS –

DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE

DO CERTAME — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CONVOCADO

— COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida. (N.U 1007059-15.2018.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1005630-76.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA

AGRAVADO:

MÁRCIO MATOS GAMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo

Município de Ponte Branca
contra decisão proferida pelo
Juízo da

Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia
, que,

nos autos d
o
Mandado de Segurança

no. 1007145-23.2019.8.11.0041
, impetrado por
Márcio Matos Gama,

deferiu a liminar pleiteada na exordial, determinando que o Recorrente, nomeie o Autor, ora Agravado, para o cargo de Farmacêutico/Bioquímico, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustenta que,

o Agravado

impetrou Mandado de Segurança, objetivando a sua nomeação

e posse no Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2015, para o cargo de Farmacêutico/Bioquímico, do qual restou classificado

em 4o

lugar, o qual previa a existência de

1 (uma) vaga.

Afirma que, o Recorrido alegou,

em

apertada

síntese,

que

houve a convocação da candidata aprovada em 1o lugar,

Ludimylla Lins Gondim dos Santos, que não tomou posse no cargo em decorrência de formação profissional diversa da exigida no edital, razão pela qual

foi convocada a candidata Léia Josina Nogueira Silva, classificada em 2o lugar, bem como informou a desistência da candidata classificada em 3o lugar no certame.

Relata, ainda, que, Márcio Matos Gama, sustentou na exordial que a Prefeitura passou a ser autuada pelo Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso, devido à falta de um profissional habilitado para exercer a função de Farmacêutico, uma vez que o candidato que assumiu o concurso fica diretamente responsável pelo laboratório do hospital em horário integral, deixando assim a farmácia do nosocômio sem profissional habilitado, razão pela qual houve a exigência da contratação de mais um profissional para suprir a necessidade do Município.

Argumenta que, as funções de Farmacêutico e Bioquímico são diferentes, haja vista que o Bioquímico realiza exames laboratoriais, enquanto o farmacêutico realiza o manejo de medicamentos. Portanto, a notificação do CRF foi pela ausência de um Farmacêutico responsável pelo Farmácia e não pela ausência de um Bioquímico, mas

por um lapso da Prefeitura foi encaminhado projeto de lei com a nomenclatura incorreta, ou seja

Bioquímico/Farmacêutico.

Aduz que,

em razão desses fatos, foi formalizado

Projeto de Lei que deu origem a Lei Municipal no. 635/2018, objetivando a criação de vaga para o cargo de Bioquímico/Farmacêutico; todavia houve um erro quando da sua criação, uma vez

que a vaga a ser criada era de Farmacêutico e não de Bioquímico.

Argumenta que tal erro somente foi vislumbrado posteriormente, após a intervenção do Ministério Público, que notificou o Município acerca da denúncia (ID 7512403

Ressalta que,

diante desses fatos

foi encaminhado novo projeto de Lei

n. 671/2019 à Câmara Municipal, com a sua aprovação, foram alterados a quantidade de vagas aos cargos públicos daquele Município, por conseguinte, criadas 2 (duas) vagas

para

o cargo de Farmacêutico – NS - III, bem como houve a revogação da Lei Municipal n. 635/2018, que na época acrescentava uma vaga ao cargo de Farmacêutico/Bioquímico.

Afirma que,

a decisão que concedeu a liminar ao Agravado, merece ser reformada, uma vez que não deve ser reconhecido um direito particular inexistente que resulta em prejuízos do interesse público municipal.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Esta Relatora deferiu o pedido de

efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n. 7731475.

Nas contrarrazões apresentadas, o Agravado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 7878196)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 8474844), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de dezembro

de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020